Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-42.2021.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-42.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SIMONE RAMIRO - CPF: 917.904.681-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. E POR AVISO DE RECEBIMENTO.
INTIMAÇÕES VÁLIDAS.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU SEM INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO

SÚMULA 240/
STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia está em:

(i)
a
intimação pessoal válida da exequente;

(
ii
)
a
extinção d
e
execução de título extrajudicial
por
abandono
da causa
;

(
iii
)
a ausência de requerimento do executado com fundamento na Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A exequente foi intimada pessoalmente por meio eletrônico, com registro de ciência nos autos,
e também
por carta com aviso de recebimento, sem que tenha promovido qualquer manifestação, o que caracteriza o abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

4. A extinção do processo de execução por abandono é juridicamente admissível, conforme a aplicação subsidiária do art. 485 ao procedimento executivo, nos termos dos
arts
. 318,
parágrafo único

e 771,
do CPC, e da jurisprudência do STJ.

5. A exigência de requerimento do réu para extinção por abandono da causa, prevista na Súmula 240 do STJ, não se aplica quando este não integrou efetivamente a relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. Considera-se válida a intimação pessoal realizada por meio eletrônico à pessoa jurídica devidamente cadastrada em sistema processual digital, desde que certificada nos autos.

2. A extinção do processo por abandono da causa aplica-se ao processo de execução
.

3. A exigência de requerimento do réu para extinção por abandono da causa, prevista na Súmula 240 do STJ, não se aplica quando este não integrou efetivamente a relação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 485, III e §1º; 246, §1º; 318,
p.u
.; 771,
p.u
.; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.954.717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.08.2022,
DJe
18.08.2022. STJ, REsp nº 1.355.277/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2015,
DJe
01.02.2016. STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.203.302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 27.03.2023,
DJe
29.03.2023. TJMT,
Ap

Cív
nº 1020417-11.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025. TJMT,
Ap

Cív
nº 0000001-61.1989.8.11.0010, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 27.03.2025. TJMT,
Ap

Cív
nº 0004728-81.2008.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024, DJE 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADO ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pela Cooperativa

de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT
, em Execução de Título Extrajudicial nº 1001423-42.2021.8.11.0007, movida em face de Simone Ramiro, que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, artigo III, do CPC.
(Id.
323361426
).

A
apelante sustenta que

não é cabível extinguir processo executivo com fundamento no art. 485, III, do CPC, porque o rol do art. 924 do CPC é taxativo e não contempla abandono como causa extintiva da execução
. Afirma que
não houve intimação válida do patrono indicado, pois a comunicação não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
. Assegura que
a extinção, ainda que fosse possível, dependeria de prévio requerimento do executado, nos termos da Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu
.

Requer
a
anulação da sentença para determinar o prosseguimento da execução.
(Id.
323361428
).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id
323361444
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1
. Da possibilidade de extinção de processo de execução

O apelante sustenta a inaplicabilidade do art. 485, III, do Código de Processo Civil ao processo de execução, afirmando que o abandono da causa não configuraria hipótese válida de extinção na via executiva.

A leitura conjunta do art. 318, parágrafo único, e do art. 771, parágrafo único, do CPC
demonstra
que o procedimento comum e as normas do Livro I da Parte Especial aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução.

Entre tais disposições incluem-se, expressamente, as causas de extinção sem resolução do mérito, que abrangem a hipótese de abandono prevista no art. 485, III, desde que caracterizada a inércia injustificada da parte e observada a intimação pessoal exigida no §1º do mesmo dispositivo.

Assim, a
orientação do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha interpretativa
, de forma que
, restou assentado que o abandono da causa também incide na execução, desde que configurada a inércia injustificada da parte e observada a intimação pessoal prevista no §1º do art. 485
.
Vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA
240
/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. [...] 9. Nos termos do art.
485
,
§ 1º
, do
CPC
, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.10. O art.
771
do
CPC/2015
, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp n. 1.954.717/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que o rol do art. 924 do
CPC não é taxativo
, motivo pelo qual é plenamente possível extinguir o feito por abandono, desde que cumpridas as exigências legais
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA
240
/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. [...] 9. Nos termos do art.
485
,
§ 1º
, do
CPC
, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.10. O art.
771
do
CPC/2015
, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento
à lide executiva. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp n. 1.954.717/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Assim, não subsiste a alegação de impossibilidade jurídica de extinção da execução por abandono da causa
.

2
.Da intimação eletrônica

O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

O
histórico processual revela que a exequente
, em
12/09/2024 (Id. 168881776),
peticionou manifestação
indicando valores atualizados e requerendo nova tentativa de penhora via SISBAJUD.

O pedido foi acolhido, sendo determinadas pesquisas reiteradas pelo sistema (Id. 170324471)
, com
bloqueio irrisório de R$ 50,29 (Id. 174744784), levando a exequente, em 03/12/2024 (Id. 177506432), a requerer atos expropriatórios adicionais, juntando inclusive comprovantes de custas.

Todavia, em 07/02/2025 (Id. 183195069), certificou-se que uma das guias não constava como quitada no sistema do Tribunal
e
o juízo, em 27/05/2025 (Id. 183191585), determinou a intimação pessoal da exequente, por meio de carta AR, para comprovar o recolhimento das despesas em cinco dias, sob pena de extinção.

A carta de intimação foi expedida (Id. 195865726) e consta AR juntado em 29/06/2025 (Id. 199078771), seguindo-se certidão de decurso de prazo (Id. 202069298) registrando ausência de manifestação, sobreveio sentença em 25/07/2025 (Id. 202157103) extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC
.

Nesse sentido, destaco que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente julgamento submetido à técnica prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, em Apelação Cível nº 0000825-13.2015.8.11.0041, firmou entendimento específico acerca da extinção do processo por abandono de causa em demandas eletrônicas.

Restou definido que, tratando-se de pessoa jurídica regularmente cadastrada nos sistemas de processos eletrônicos, a intimação pessoal disposta no §1º do art. 485 do CPC considera-se devidamente realizada por meio do portal eletrônico (
PJe
), desde que conste nos autos o registro inequívoco da ciência da parte e o prazo assinado para cumprimento da providência.

No caso, verifica-se que a exequente foi regularmente intimada tanto por meio eletrônico quanto por carta com Aviso de Recebimento, suprimindo qualquer dúvida quanto ao atendimento do requisito previsto no §1º do art. 485 do CPC.

Conforme demonstrado na aba “expedientes”, houve intimação via
PJe
direcionada à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT, com ciência
registrada em 29/06/2025 por sua representante devidamente cadastrada (Id. 195865726).

Trata-se de intimação eletrônica válida, equivalente à intimação pessoal, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

Além disso, consta nos autos a intimação pessoal por meio de AR, entregue em 17/06/2025 no endereço cadastrado da pessoa jurídica (Id. 199078771), com assinatura no comprovante de entrega e certificação pelos Correios. Assim, houve também intimação postal regular, apta a produzir ciência direta da parte autora.

Dessa forma, a Cooperativa foi intimada pessoalmente por ambos os meios e, ainda assim, permaneceu inerte, configurando a desídia processual exigida pelo art. 485, III, do CPC.

Ness
e

sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Recurso de apelação cível interposto por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, após inércia da parte exequente mesmo após regularmente intimada para dar prosseguimento ao feito. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação válida via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e de intimação pessoal. [...] Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa atendeu aos requisitos legais previstos no art. 485, §1º, do CPC/2015; (
ii
) definir se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da parte autora. [...] O art. 485, §1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal da parte autora para configuração do abandono da causa. No processo eletrônico, essa intimação pode ser realizada por meio do sistema eletrônico, conforme o art. 246, §1º, do CPC e o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.
A Cooperativa apelante foi devidamente intimada, por meio
eletrônico, em decisão que expressamente a advertia sobre o risco de extinção do processo por abandono, caso permanecesse inerte. A alegação de ausência de publicação no DJEN não invalida a intimação pessoal realizada via sistema eletrônico, que foi certificada nos autos com data e identificação válidas. A parte autora, regularmente intimada, manteve-se inerte, caracterizando desídia processual e configurando hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O dever de diligência no acompanhamento do processo eletrônico impõe à parte, especialmente quando representada por advogados habilitados, a responsabilidade por monitorar comunicações e prazos. O princípio da cooperação (art. 6º, CPC) exige atuação colaborativa das partes na condução do processo, sendo inadmissível a eternização do feito pela inércia do exequente
. [...] A extinção do processo de execução com base no art. 485, III, do CPC/2015 é admissível quando configurado o abandono da causa pela parte exequente, desde que precedida de intimação pessoal nos termos do §1º do mesmo artigo. A intimação realizada por meio eletrônico, em autos digitais, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, conforme art. 246, §1º, do CPC/2015 e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. A alegação de ausência de publicação no DJEN não invalida a eficácia da intimação eletrônica, quando comprovada sua realização nos autos. A inércia da parte intimada eletronicamente, sem justificativa, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do feito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 485, III e §1º; 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
Cível nº 1020417-11.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025. TJMT,
Ap
Cível nº 0000001-61.1989.8.11.0010, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 27.03.2025. TJMT,
Ap
Cível nº 0004728-81.2008.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024, DJE 24.04.2024. (N.U 1035383-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

Portanto, reconhece-se a plena validade da intimação pessoal da exequente.

3
. Da aplicação da sumula 24 do STJ

O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, ao argumento de que a extinção por abandono da causa

somente poderia ocorrer mediante requerimento expresso da parte executada, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que a executada foi citada (Id.
323361381
)
contudo não apresentou embargos à execução, não constituiu advogado, nem praticou qualquer ato útil ao longo de todo o trâmite, limitando-se a manifestar-se apenas em contrarrazões de apelação, após a extinção do processo.

Nessas circunstâncias, não há formação completa do contraditório, pois o executado não ingressou efetivamente na relação processual. Assim, a presunção de interesse na condução do feito inexiste, faltando-lhe participação mínima que justificaria a exigência de requerimento expresso para extinção.

O STJ já teve várias decisões nesse sentido, à propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 10.22, I E II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 6º, DO CPC. REGULAR INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. ABANDONO DA CAUSA.EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240/STJ.INAPLICABILIDADE NO CA SO CONCRETO. MANIFESTO DESINTERESSE DO DEVEDOR NO PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2203302 RS 2022/0280131-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2023)

RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ
ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

2. Nos termos da Súmula
240
do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção.
[...]
6. No caso dos autos, a falta de impugnação da sentença de extinção por parte da executada, e as declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de

suprir o requerimento para a extinção.7. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp n. 1.355.277/MG
, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
de 1/2/2016.)

Dessa forma
, inexistindo integração efetiva do contraditório e não havendo qualquer manifestação da executada na fase executiva, não se aplica ao caso a Súmula 240/STJ, sendo legítima a extinção do feito por abandono da causa após a intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

A
ssim, a
sentença
recorrida
encontra
-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial consolidada, impondo-se sua
manutenção.

Deixo de proceder a majoração dos
honorários
recursais, pois
não
foram fixados na origem.

Dispositivo

Diante do
exposto, NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
de
Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025